Tribunal: TJBA
Processo: 8074759-41.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074759-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA D SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL E INVENTÁRIO. PROCESSO DE INVENTÁRIO JÁ SENTENCIADO. SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME: Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Sucessões em face do Juízo da 1ª Vara de Sucessões, ambos da Comarca de Salvador. A ação originária (Alvará Judicial) foi distribuída à 1ª Vara, que declinou da competência sob o fundamento de dependência a um processo de inventário já em curso na 2ª Vara. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão consiste em definir se a competência para processar e julgar o pedido de alvará judicial é do juízo para o qual foi originalmente distribuído ou do juízo onde tramitou o inventário, especialmente quando este último já se encontra sentenciado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A conexão de ações, prevista no art. 55 do CPC, visa evitar a prolação de decisões conflitantes. Contudo, essa regra é expressamente afastada pelo § 1º do mesmo artigo e pela Súmula 235 do STJ quando um dos processos já foi sentenciado. 5. Conforme destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, o processo de inventário ao qual se pretendia vincular o alvará já foi sentenciado, tornando juridicamente inviável a reunião dos feitos. A ausência de risco de decisões conflitantes consolida a competência do juízo para o qual a nova ação foi distribuída aleatoriamente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Conflito julgado PROCEDENTE para declarar a competência do Juízo suscitado (1ª Vara de Sucessões). 7. Tese de julgamento: "A conexão não determina a reunião dos processos para julgamento conjunto se um deles já foi sentenciado, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ, firmando-se a competência do juízo para o qual a nova demanda foi distribuída por sorteio." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 55, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito DA 1ª VARA DE SUCESSOES DE SALVADOR na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA